Tribunal: STF
Processo: Pet 10063
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo interno interposto por membros da extinta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia e pelo Senado Federal contra decisão que acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República para arquivar feito em relação a deputado federal com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal (STF), declinando a competência em relação a outros investigados sem foro para a Justiça Federal do Distrito Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia reside em determinar se os agravantes possuem legitimidade ativa para postular a continuidade das investigações junto ao STF, após o exaurimento das atividades da CPI e o encaminhamento de suas conclusões ao Ministério Público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As comissões parlamentares de inquérito, ao término dos trabalhos, devem enviar suas conclusões ao Ministério Público, titular exclusivo da ação penal e responsável pelo acompanhamento das investigações criminais.



    4. A jurisprudência desta Corte reconhece que, uma vez concluída a CPI e encaminhado seu relatório ao órgão competente, os parlamentares não possuem legitimidade para postular diretamente a continuidade de diligências perante o Judiciário.



    5. O exercício do controle da legalidade dos atos de investigação e a definição de diligências cabíveis são prerrogativas do Ministério Público, consoante a ordem constitucional vigente.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.